Tribunal: TJMT
Processo: 1022007-79.2020.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022007-79.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALISON JUNIO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 058.252.741-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERICK JUNIOR ALVES NARCIZO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERICK JUNIOR ALVES NARCIZO - CPF: 057.431.311-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA - 1. A
BSOLVIÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DECLARAÇÃO DE POLICIAL EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –
2. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
REDUÇÃO
DO
INCREMENTO DA
PENA INTERMEDIÁRIA – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EQUIVALENTE À COMUM NO CASO – FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
EM PARTE COM O PARECER
MINISTERIAL.

1. Mantém-se a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de droga se comprovadas a materialidade e autoria do crime, mediante robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, a prova testemunhal judicializada quanto à apreensão da droga no terreno da casa do Apelante, e demais provas, a exemplo do laudo pericial que atesta que fora apreendida uma
porção de maconha (169,30g).

2. Não se pode ignorar que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC nº. 365.963/SP (11.10.2017) firmou a tese de que a reincidência, específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão e, portanto,
“(...) extrai-se que a reincidência específica, justamente por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, também não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria. (...)”
(HC 617.049/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo
por
Walison Junio Rodrigues de Jesus,
contra a sentença anexada sob Id. 80705025, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33, da Lei nº. 11.343/06, à pena de
6 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
,
e
650 dias-multa
.

Em suas razões, requereu
a
absolvição
por falta de prova e, se vier a ser vencido nessa tese, almejou a incidência da agravante da
reincidência
na fração de
1/6
(Id. 80705034).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 80705051);
igualmente
em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 82173954):

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – A) PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
PELA AUSÊNCIA DE PROVA –
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
APREENSÃO DE 189,30 G DE MACONHA ENTERRADA NO TERRENO DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO
– ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL QUE PARTICIPOU DA PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS; B) POSTULADA A
REDUÇÃO DO QUANTITATIVO
FIXADO PARA A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) –
INACOLHIMENTO
– EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
– QUANTITATIVO PROPORCIONAL, JUSTO, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO –
DESPROVIMENTO
AO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021